Tribunal: TJPA
Processo: 0008101-08.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008101-08.2020.8.14.0051

APELANTE: NAZARE ALENCAR DA SILVA, JOELMA FERREIRA AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS E CONVERGENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que as condenou pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa pretende a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que as substâncias apreendidas SE DESTINAVAM ao consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o conjunto probatório dos autos permite a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo para sua configuração, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia ou a apreensão de grande quantidade de entorpecente.
5. O conjunto probatório — composto pelos depoimentos dos policiais militares e dos usuários que adquiriram a droga, pelo auto de apreensão de entorpecentes e pelos laudos periciais que atestaram a presença de cocaína — demonstra de forma segura a prática de tráfico.
6. As circunstâncias fáticas evidenciam o comércio ilícito, notadamente o local conhecido como “boca de fumo”, a forma de distribuição da droga, o acondicionamento em papelotes e a apreensão de quantia em dinheiro, elementos que afastam a alegação de consumo pessoal.
7. A tese de desclassificação não prospera, conforme orientação consolidada do STJ, segundo a qual o destino da droga deve ser inferido a partir do contexto da apreensão, da conduta e das circunstâncias do caso, e não exclusivamente da quantidade apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. “A desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) para a conduta de porte para uso próprio (art. 28) somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o propósito exclusivo de consumo pessoal, o que não se verifica quando o conjunto probatório evidencia a traficância.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 69.

Itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e
lhe negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOELMA FERREIRA AMARAL e NAZARÉ ALENCAR DA SILVA
apelam
de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que as condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhes a pena igualitária de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, restando a privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais, a defesa pugna a d
esclassificação do crime de tráfico de drogas para a condição de usuário, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2206
(ID 23406084).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 2340608).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 24766675).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta dos autos do inquérito que, no dia 28 de agosto de 2020, por volta das 21h30min, na Avenida Frei Vicente, no 115, entre a Alameda 17 e Alameda 18, Bairro Aeroporto Velho, neste Município e Comarca, a denunciada Joelma Ferreira Amaral, previamente associada com a denunciada Nazaré Alencar da Silva, tinham consigo e expuseram a venda 05 (cinco) papelotes contendo substâncias na forma de pó e de pasta, conhecida popularmente como "cocaína", pesando 4,0g (quatro gramas), para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Em conformidade com os autos, no dia, horário e local acima mencionados, policiais militares estavam averiguando informações acerca da venda de drogas em uma boca de fumo conhecida como "boca de fumo da Joelma", que funcionava na residência da acusada Joelma Ferreira Amaral, e nesse local observaram uma movimentação suspeita de pessoas. Na ocasião, os policiais notaram que indivíduos se aproximavam da janela da referida casa, entretanto, antes de alcançarem a janela, eram abordados pela denunciada Nazaré Alencar da Silva, e esta, por sua vez, era quem alcançava trouxinhas de "cocaína" fornecidos pela denunciada Joelma Ferreira Amaral pela janela e a repassava aos consumidores/usuários do entorpecente. Diante desta situação, os policiais militares abordaram dois usuários que haviam comprado drogas com as denunciadas, e constataram que cada um havia adquirido 5 (cinco) trouxinhas de "cocaína" pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada. Diante da prova da materialidade do crime, foi empreendida diligência àquela residência, e ao abordarem a denunciada Joelma Ferreira Amaral, encontraram sob sua posse as 05 (cinco) trouxinhas de "cocaína" descritas parágrafo acima, além da quantia de R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) — compostos por 24 cédulas monetárias — e um celular marca/ modelo Samsung Galaxy A30.

Efetuada a prisão em flagrante das denunciadas e durante o percurso entre o local do flagrante e a Delegacia, Joelma admitiu que de fato estava vendendo entorpecentes associada à denunciada Nazaré Alencar da Silva, sendo esta última a encarregada de repassar as drogas aos usuários.

Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos do Inquérito Policial pelo boletim de ocorrência (fl. 24/25 do IPL); pelo depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente (fls. 02/05 do IPL); pelo depoimento das testemunhas que adquiriram as drogas com as denunciadas (fls. 06v./07 do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão das drogas e demais objetos (fl. 08 do IPL); pelo laudo de perícia técnica em objeto (fl. 53 do IPL); e pelo Exame Definitivo em Entorpecentes (fl. 52 do IPL) o qual acusou POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por "cocaína" nas trouxinhas apreendidas.

[...].

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer, a Vossa Excelência, que seja recebida e autuada esta denúncia e instaurado o devido processo legal, nos moldes do procedimento estabelecido na Lei no 11.343/06, por infração ao artigo 33, caput, e artigo 35, caput da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas) c/c artigo 69 do Código Penal Brasileiro, notificando-se as denunciadas para oferecerem resposta escrita à acusação, citando-as e interrogando-as, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se, nos termos da lei, até final condenação, decretando-se o perdimento de bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas (ID 23406000 - Pág. 3/6).

São os fatos.

I – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa roga em seu recurso, unicamente, a
d
esclassificação do crime de tráfico de drogas para a condição de usuário, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2206

Não lhe assiste razão.

O art. 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido,
verbis:

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.

[...].

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida em poder das apelantes ser destinada ao uso pessoal ou ao tráfico ilícito.

No ponto,
não prospera a tese desclassificatória, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar a condição de usuárias das ora apelantes.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Importante ressair que o art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
[...].
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
[...]. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive manter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.

3. [...].
(STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021
, grifos nossos).

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço. Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...].
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de resistência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a validade de busca domiciliar, e se houve quebra de cadeia de custódia.

2.1. Analisar se a provas de autoria e materialidade e se é possível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

2.2. Averiguar se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. [...].

5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a evidenciar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para uso próprio.

6. [...]. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido (TJDSFT, Acórdão 2055090, 0701237-24.2021.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, segundo diretriz jurisprudencial do STJ,
não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE
DE REVISÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS.

1. Conforme orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

2. [...]. (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024, grifos nossos).

Na espécie, verifica-se que as condições em que se desenvolveu a ação, qual seja, após as declarações de usuários de entorpecentes que asseveram com clareza que haviam comprado a droga pela janela da casa alvo de observação pelos policiais, bem como através do monitoramento dos agentes públicos observando a movimentação no imóvel de Joelma que seria conhecido como “boca de fumo”, cujo o
modus operandi
da prática criminosa era que Nazaré entregava ao usuário a droga que recebia pela janela por Joelma, tudo isso aliado a natureza da droga apreendida (cocaína) e a forma de acondicionamento (trouxas/papelotes), conforme demonstrado através do termo de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 23405986 - Pág. 1), laudo provisório (ID 23405987 - Pág. 7) e laudo toxicológico definitivo nº 2020.04.000603-QUl (ID 23405996 - Pág. 8), que atestou a apreensão de 05 (cinco) papelotes contendo substâncias na forma de pó e forma de pasta, pesando com embalagem um total de 4,0 g (quatro gramas), constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

II – DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto,
conheço
o recurso e
lhe nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025